Tribunal: STF
Processo: HC 221082
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ademir Antonio Castanheira Junior, em favor de Erick Bacellar Blumer, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 753.697/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, além de 32 dias multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2º, I, II e V e art. 158, § 1º e § 3º, c/c art. 69, todos do Código Penal (fls. 34-56, e-STJ). 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena imposta para 17 anos, 03 meses e 10 de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 31 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença, nos temos de acórdão que se encontra às fls. 21-33, e-STJ. 



    No presente writ, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da condenação do paciente, considerando que a única prova produzida contra este seriam imagens da câmera de segurança de estabelecimento comercial com data diversa daquela do cometimento do crime. Assevera que tais imagens pertencem a outro processo no qual o paciente restou condenado e já cumpriu pena, não sendo possível, a partir dessas imagens, concluir que o paciente tenha, também, participar da conduta aqui tratada. 



    Requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a nulidade da prova, absolvendo-se o paciente. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa requer a “concessão da ordem de Habeas Corpus, para declarar a nulidade da prova (imagem) utilizada para condenação e, por conseguinte a sua absolvição, com fundamento no Artigo 386, VII, do CPP; Subsidiariamente, requer a anulação do V. Acordão da apelação ora vergastado, ou ainda de forma subsidiária, caso não seja conhecido o Habeas Corpus, Requer seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade e indiscutível constrangimento ilegal imposto ao paciente (CRFB/88, Artigo 5º, LXVIII; CPP, Artigo 654, § 2º)...”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão da apelação:



    Ademais, a policial Denise relatou que as chaves do veículo subtraído da vítima foram apreendidas na posse de Jonatas e os cartões roubados foram utilizados no estabelecimento comercial de Erick, sem que tivesse ocorrido a entrega das mercadorias compradas. 



    [..]



    Frise-se que os apelantes tinham muita segurança e ousadia na empreitada criminosa, tanto que o apelante Erick possuía uma função específica, isto é, era o responsável pela realização de transações financeiras com os cartões subtraídos em seu estabelecimento comercial, conforme extratos bancários juntados às fls. 55/59 e prova oral. Portanto, ofato de ele não ter sido reconhecido pela vítima ou de não ter sido apreendido qualquer bem subtraído na sua posse não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, tendo em vista a notória complexidade e indubitável expertise para praticar os delitos. (eDOC 3)



    Extraio, ainda, trechos do acórdão proferido nos autos da revisão criminal:



    “Já o acusado Erick, ora peticionário, também informou a autoria do crime, afirmando não saber que os cartões bancários utilizados em sua loja, na qual era proprietário juntamente com seu irmão, eram produto de roubo, ressaltando que as mercadorias teriam sido entregues aos compradores. 



    Nessa linha, observa-se a existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitiva em relação aos réus, incluindo o ora peticionário Erick, o qual, segundo o apurado com rigor em sedes extrajudicial e judicial, tinha a função na empreitada criminosa de realizar as transações com os cartões subtraídos das vítimas em seu estabelecimento comercial “Shark Rodas”, conforme devidamente comprovado por meio da cópia dos extratos bancários de fls. 61/65 e das imagens constantes no relatório policial de fls. 134/146. 



    Saliente-se que tais documentos demonstraram, de modo peremptório, que os executores do crime se dirigiram, por diversas vezes, ao estabelecimento do peticionário Erick e efetuaram compras em valores elevados, como R$ 3.960,00 (fl. 63) e R$ 3.990,00 (fl. 64), podendo-se observar, pelas imagens das câmeras de segurança do local, que Erick cumprimentava os criminosos na chegada, como se fossem amigos, sendo que os roubadores iam embora do local sem qualquer mercadoria na sequência, malgrado o valor elevado das compras efetuadas. Ademais, os comprovantes das transações eram entregues a Erick, que depois os jogava no lixo, em operação comercial, no mínimo, inusitada (fls. 140/142). 



    Ao contrário do alegado pela defesa na exordial da revisão criminal, o mero fato de não ter havido reconhecimento pessoal do réu Erick pela vítima não fragiliza o amplo acervo probatório constante nos autos de origem, mormente porque o peticionário não teve contato direto com a ofendida, respondendo pelos crimes na condição de partícipe dos crimes de roubo majorado e, na sequência, sequestro relâmpago, com fundamento no art. 29 do Código Penal, conforme acima destacado, como incurso no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, e no art. 158, § 1º e § 3º, ambos do Código Penal.” (eDOC 4, p. 7)



    Como se vê, não é verdadeira a afirmação de que o paciente foi condenado, exclusivamente, com fundamento em um arquivo que registrou vídeo em data diversa daquela em que o crime foi cometido.



    Aliás, o paciente jamais sustentou tal tese durante a instrução processual, sendo ela, nesta fase revisional, inovação divorciada de um mínimo de razoabilidade.



    Os autos evidenciam a fartura de prova de autoria contra o paciente. Para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente